Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de execução em curso desde 2002, com decisão proferida em 29/3/2004, em embargos à execução, transitada em julgado. Desde então o feito tem prosseguido com o fim de satisfazer o crédito da parte autora, de modo que, em 19/12/2020, a exequente requereu a penhora de crédito da executada no rosto dos autos n. 0049542-47.2002.8.07.0001, tendo apontado como valor atualizado da dívida a quantia de R$1.729.613,64 (um milhão setecentos e vinte e novel mil seiscentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). Na sequência, a executada, ora agravante, apresentou impugnação à penhora, na qual alegou a existência de excesso de penhora, afirmando, em síntese, que o valor original da dívida, isto é, antes da atualização, seria R$90.728,06 (noventa mil setecentos e vinte e oito reais e seis centavos), e não R$138.064,15 (cento e trinta e oito mil e sessenta e quatro reais e quinze centavos), conforme apontado pela exequente em sua planilha.

2. A agravante se insurge contra o valor original do débito apontado na planilha de cálculo da exequente, alegando que a exequente teria considerado faturas repetidas que não seriam devidas. A matéria objeto da irresignação da agravante já foi objeto de embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes em 29/3/2004. Dessa forma, não se afigura possível a rediscussão se, por meio de decisão transitada em julgado, foi reconhecida a legitimidade e correção do débito perseguido pela exequente. Nessa perspectiva, constata-se que as irresignações da executada se encontram acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

3. De todo modo, observa-se que não houve o cômputo de faturas repetidas pela exequente, sendo certo que as numerações de determinadas faturas se repetem em razão de versarem sobre diversas parcelas inadimplidas referentes a uma mesma fatura. Cumpre salientar, ainda, que o valor original do débito, qual seja, R$138.064,15 (cento e trinta e oito mil e sessenta e quatro reais e quinze centavos), já vinha sendo adotado em diversas planilhas constantes dos autos sem que houvesse impugnação pela executada, de sorte que não merece prosperar a alegação de que a agravada tenha alterado, injustificadamente, o valor devido em sua última planilha.

4. Recurso conhecido e desprovido.